Tribunal: TJMT
Processo: 0047170-37.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047170-37.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO ALEGAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO INDICE DE CORREÇÃO – INEXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – VÍCIO PRESENTE – DATA EVENTOS DANOSO CONFORME SENTENÇA – SÚMULA 54 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1-

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2-

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3-

A sentença estabeleceu que os juros de mora incidiriam desde o evento danoso, e encontra-se respaldado em Enunciado do Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer alteração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DE
MATO GROSSO
, contra o Acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da embargada
PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A.
, e
deu
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de reduzir o dano moral fixado
.

A embargante aduz omissão do acórdão ao inadmitir os documentos novos juntados em sede de apelação quanto as alegações apresentadas nas razões recursais.

Afirma que com base nos documentos novos, somadas a alegações apresentadas, inexiste culpa do Estado de Mato Grosso no tocante à obrigação reparatória.

Que não houve manifestação no acórdão quanto a inexistência dos danos morais sustentada, bem como dos danos materiais alegados.

Por fim alega omissão quanto ao índice de correção a ser utilizados e que não houve manifestação quanto ao termo inicial de incidência que reputa ser devido a citação.

Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeitos infringentes, a fim de que seja admitida a juntada da nova documentação ao feito, e que seja reconhecida a ausência da responsabilidade estatal, julgando-se improcedente os pedidos iniciais.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n. 45669451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, haja vista que a decisão além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O ponto crucial afirmado pelo embargante, a fim de que o recurso de embargos tenha potencialidade de infringência, cinge-se ao fato de suposta omissão na admissão dos documentos colacionados aos autos apenas em sede de apelação.

Não obstante as razões apresentadas, não se verifica vício nesse pondo no aresto atacado, mas sim, evidente intuito de rediscussão da matéria por parte do recorrente, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Não se nega a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal em situações pontuais, entretanto, sob a ótica do caso em concreto não é o que se extrai dos motivos apontados para o seu recebimento.

A parte deixou de demonstrar que os documentos apresentados apenas em recurso eram ignorados, porque não sabia da sua existência, até porque em se tratando de ente público, não há como se reconhecer que havia o desconhecimento desses, diante das interligações das informações, ou da possibilidade de solicitá-las a quem de direito, e outra, principalmente, são provas que poderiam perfeitamente serem produzidas durante o tramite do processo.

Quanto a rejeição da documentação apresentada apenas em sede recursal, o acórdão trouxe à baila expressa fundamentação, não havendo que se falar em omissão nesse sentido colhe o trecho:

“VOTO – PRELIMINAR APELO ESTADO DE MATO GROSSO – POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

Em sede preliminar aduz o Estado de Mato Grosso a possibilidade da juntada de documentos em sede de apelação, tendo em vista que foram conhecidos apenas após à lavratura da sentença.

De acordo com o disposto nos artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil, não se conhece de documentos juntados após a sentença ou com o recurso, quando não se inserirem no conceito de documentos novos. Cito os dispositivos leais:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.

Com efeito, tem-se admitido a juntada de documentos que consubstanciem fatos novos em fase recursal, mas, ainda assim, condicionada à demonstração, pela parte, da existência de força maior que o impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não é o caso dos autos.

Sob a ótica do caso em concreto o Estado Apelante foi citado para apresentar resposta, nos termos do CPC/73,
onde contava com prazo quádruplo para contestar, e mesmo assim deixou de apresentar qualquer documento em sede de defesa
.

Ainda quando intimado para especificar provas, também se manteve inerte, não demonstrando a necessidade da produção de qualquer prova, ou mesmo a documental, intempestivamente ventilada.

Os documentos trazidos à baila apenas em sede apelo, não dizem respeito a documentos novos, nos termos da lei, mas sim de documentos produzidos em razão da sentença condenatória.

A prova apresentada, era possível de ser colacionada ao caderno processual à época da defesa, caso a parte tivesse se acautelado do seu ônus probatório, e a quesitação e questionários apresentados poderiam ter sido produzidos em sede de instrução processual.

Na hipótese dos autos, a apelante procedeu à juntada dos documentos tão somente em sede de apelação. Assim, não se está diante da apresentação de documentos que comprovem fato novo, ou sequer, restou demonstrada a impossibilidade de juntada anterior, no momento oportuno para tanto.

Em vista disso, inviabilizado está o exame dos respectivos documentos, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

No caso, não conheço dos documentos juntados em sede de apelo, por não atender as exigências legais.”

Nota-se do trecho colacionado, que não há omissão quanto a rejeição dos documentos juntados ao caderno processual apenas em sede de apelação, e que esses não foram conhecidos diante do fato de serem possíveis de se aglutinar aos autos tanto no prazo quadruplo da defesa, tanto durante a instrução processual, considerando que o embargante, instado a produzir provas, mesmo com a carga dos autos, devolveu os autos sem qualquer manifestação, deixando de exercer o seu ônus probatório.

Se Estado/embargante buscasse de fato a verdade real, como diz em seu recurso, não teria declinado da postulação por provas durante o trâmite processual, havendo que arcar com o ônus da sua desídia/indiferença com o caso posto em juízo.

Qualquer entendimento ao contrário, seria descartar o devido processo legal, as etapas probantes do processo, afrontando a ampla defesa, pois embora mencionados como “novos”, de novos não tem nada os documentos.

No mais, as negativas dos danos postulados na ação, pautados apenas nos documentos colacionados em sede de apelo e não conhecidos na análise recursal, não conduzem a abarcar o vício da omissão.

Colhe-se do acórdão:

O apelante aduz a ausência de responsabilidade estatal da obrigação reparatória, tendo em vista as irregularidades informadas nos documentos novos colacionados em sede de apelo,
entretanto esse não são conhecidos pelo juízo, uma vez que não se tratavam de documentos que o recorrente estivesse impossibilitado de juntá-los à época
.

(...)

Embora alegue em apelo, a parte não colacionou em sede de defesa ou mesmo durante a instrução qualquer irregularidade da empresa. Nota-se que a contestação não se fez acompanhada de qualquer documento.

Extrai-se dos autos que a maior preocupação da apelante com a sua defesa, deu-se apenas após a sentença, sendo que embora a complexidade da causa, a contestação foi genérica, sem imergir ao caso posto, e sem contrapor os fatos alegados na exordial.

Não se admite a formulação de defesa genérica, isto significa que o réu não pode apresentar a sua defesa com a negativa geral das alegações de fato apresentadas pelo autor; cabe ao réu impugná-las especificadamente, sob pena de a alegação ser havida como verdadeira.

Mesmo instado a especificar provas o recorrente novamente se quedou inerte, deixando de postular por qualquer tipo de prova em direito admitida, seja a juntada de documentos, ou mesmo a oitiva de servidores que pudessem contribuir com a elucidação da questão (Certidão de decurso de prazo de ID n. 3968833).

O acórdão trouxe clara fundamentação dos preceitos indenizatórios e a discordância da parte quanto a fundamentação apresentada, não tem condão de torná-lo omisso.

Inerente aos danos morais é também de uma clareza solar a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em omissão, evidenciando também o interesse de rediscutir a matéria, extrai-se do trecho do acórdão:

(...)

Já em relação ao dano moral, o recorrente pede a exclusão dos danos morais, afirmando que não há provas de que os recorridos tenham suportado abalo emocional e, em caso de manutenção desta indenização, pede, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem, a Constituição Federal garante, explicitamente, em seu artigo 5o, X, o direito à compensação decorrente da violação moral.

O STJ já consolidou seu entendimento a respeito da possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral. Nesses termos, editou o enunciado de Súmula 227, que dita: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

No caso dos autos, a contribuição e responsabilidade pela destruição da fábrica, já afirmados no decisum, por culpa do apelante, por si só, tem o condão de justificar a indenização perseguida
. (...)

Da mesma forma os danos materiais de natureza emergente conta com cristalina fundamentação, não havendo que se falar em omissão:

(...)
Não basta que os agentes públicos estejam à disposição para os atendimentos de urgência envolvendo os serviços do corpo de bombeiros — imprescindível que possuam meios para atender às ocorrências emergenciais desta natureza. Não há dúvida que a deficiência no atendimento contribuiu para que os prejuízos atingissem maiores proporções, retirando a chance de evitar a queima total da fábrica.

Com relação ao dano material de natureza emergente, foi formulado pedido exordial das máquinas perdidas e a sua instalação, com a estimativa de preços, e também os custos que a empresa teve com a locação de bota fora, guincho e transporte de sucatas.

Verifica-se que a empresa possuía apólice de seguro, e postulou que os valores indenizados pela seguradora fossem deduzidos da indenização.

Não obstante as alegações superficiais deduzidas pelo estado, mostra-se escorreita a sentença ao ponto que o juízo reconheceu que o prejuízo não pode ser baseado no valor de máquinas novas, e sim de equivalentes as danificadas à época do evento.

De igual forma, agiu com acerto o magistrado ao não imputar ao Estado culpara pela perda total dos maquinários, já que o incêndio começou acidentalmente dentro da empresa e na máquina 05 (SX 600), e logo se propagou para as máquinas 04 e 06 (HY PET 400 e GL 300), extraído de relatos da testemunha, não havendo como se exigir resposta estatal ao ponto de impedi-los em tempo hábil.
(...)

No mais, a alegada omissão quanto ao índice de correção também não merece guarida, uma vez que ao rejeitar a aplicação da TR, na forma postulada no recurso, com base no Tema 810 do STF, é evidente que restou sólido o índice indicado pelo juízo
a quo
no ato sentencial (IPCA-E).

Da análise dos embargos opostos até aqui, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colhe-se precedentes deste Sodalício:

EMBARGOS
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA -
PRETENSÃO DE
REDISCUÇÃO
DA CAUSA COM INTENTO DE OBTENÇÃO DE EFEITOS ONFRINGENTES
- PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADOS. 1.
Não devem ser acolhidos os
embargos
de declaração, quando verificada a ausência de omissão ou obscuridade no acórdão.
2.[...]"É vedada a inovação de teses em
embargos
de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação. Os honorários sucumbenciais foram fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, consoante apreciação equitativa do juiz. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os
embargos
de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (ED 24902/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)". 3.Aclaratórios rejeitados.

(N.U 0010753-09.2018.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - PRETEXO PARA EMBARGAR – INTUITO PROTELATÓRIO – ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO -
REDISCUÇÃO
DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos
de Declaração. Este não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições, obscuridades ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC
.
(N.U 0061625-67.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 05/09/2014)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por fim, quanto aos juros de mora, com razão o embargante, pois de fato há omissão quanto à análise do pedido, o que se passa a sanar.

O Estado de Mato Grosso postulou na sede recursal que os juros de mora inerente aos danos morais e materiais sejam contados a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e não do evento danoso.

Não obstante as alegações apresentadas, verifica-se que a tese esboçada não encontra guarida.

A sentença estabeleceu que os juros de mora incidiriam desde o evento danoso, e encontra-se respaldado em Enunciado do Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer alteração.

Assim estabelece o enunciado de Súmula 54 do STJ invocado pelo juízo de primeiro grau para fixação do termo inicial de contagem:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos aclaratórios, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão, e rejeitar a argumentação recursal, quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, ficando estabelecido conforme consignado em sentença, uma vez que pautado em Enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020